Tribunal: STF
Processo: HC 198953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Beatriz Coromoto Gomez Gonzalez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.800.402/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA”. (eDOC 6, p. 17)
    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
    Alega que a causa de diminuição de pena reconhecida, porém, deveria haver sido aplicada em seu patamar máximo (2/3) em vez de no patamar mínimo (1/6), uma vez que seria inidônea a fundamentação utilizada para tanto. (p. 5)
    Afirma, em síntese, que a paciente, como “mula do tráfico”, não poderia ter sua responsabilidade agravada por ter se integrado a esquema de organização criminosa internacional. (p. 6)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima, abrandado o regime inicial de cumprimento e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso especial da defesa.
    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Nos termos do que ressaltado no decisum monocrático reprochado, como se vê dos excertos acima transcritos, tanto o magistrado sentenciante, quanto o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, arbitraram o patamar de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a ré integrava organização criminosa internacional, e que tinha ciência de sua colaboração para o sucesso da empreitada criminosa, em pelo menos dois continentes. 
    Ora, de fato, correta a decisão recorrida, pois está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’”. (eDOC 6, p. 25) 
    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a fração do redutor a partir das circunstâncias concretas do crime. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente